Tribunal: TJES
Processo: 5011727-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011727-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011727-03.2022.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO DE CARVALHO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DE CARVALHO DIAS
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto
art
igo
171 do C
ódigo
P
enal
.

Em suas razões, o impetrante aponta a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Além disso, aduz a ilegalidade da prisão cautelar por não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela concessão de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, da
decisão que converteu o flagrante delito em preventiva,
constata-se a
prova de
materialidade e indícios de autoria
indicando a presença de boletins unificados, comprovante de transferência (TED) e dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial (mov. 3954427, 3954428 e 3954429), especialmente o termo de declaração da vítima e o depoimento do funcionário Thiago que demonstra a ampla atuação do Paciente na pessoa jurídica que concede créditos a terceiros (Sonhar Soluções Financeiras, da qual o paciente é responsável jurídico).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva

tendo em vista
à
garantia da ordem pública
e ordem econômica

(artigo 312 do CPP), principalmente,
do risco
concreto
de reiteração delitiva,
tendo em vista registro de diversos boletins de ocorrências de vítimas diferentes, sempre agindo o paciente no mesmo
modus operandi
(fls. 64/65, mov. 3954427).

Depreende-se no presente caso que o paciente é acusado de ter praticado, em tese, o crime de estelionato, vitimando Romildo Pires Luz de Amorim, na quantia de quase R$ 97.750,00 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais). Além disso, de acordo com as investigações policiais, a empresa cujo o paciente é o proprietário, supostamente, destina-se à aplicação de "golpes".

Ademais, consta nas informações trazidas pela autoridade apontada como coatora “que mesmo diante de medida cautelar suspendendo as atividades da pessoa jurídica por meio da qual a fraude seria perpetrada, insistiu-se no funcionamento da atividade, o que resultou, inclusive, na prisão e autuação do funcionário da empresa Douglas Brandão Delfino (fls. 214/216), sendo que no momento da prisão, se constatou que havia cliente no local que pretendia contratar consórcio em razão de anúncio no site “Facebook”
e havia contrato de consórcio firmado em 19/11/2022, com assinatura do paciente Rodrigo de Carvalho Dias, sendo que este se encontrava preso desde o dia 10/11/2022
(fls. 214/215), isto é, mesmo após a decisão proferida por este Juízo em 07 de novembro de 2022, a empresa estaria na ativa captando mais vítimas”
(mov. 3954423).

Restando demonstrada a
gravidade concreta
do presente caso.

Nesse sentido, o STJ:

[...] A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o ora recorrente, em tese, integra, organização criminosa, com alto grau de especialização, voltada à prática de estelionatos por meio eletrônico, através de engenharia social e meios cibernéticos, criando sites falsos de leilão de bens diversos para obter das vítimas valores significativos. A decisão de recebimento da denúncia e manutenção da prisão preventiva aponta que o ora recorrente seria responsável por operacionalizar o recebimento do dinheiro advindo dos golpes, mantendo uma lista escrita à mão com nomes, bancos e valores, que somados perfazem um total de R$ 128.448,50 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), havendo "laranjas" que forneciam suas contas para recebimento dos valores das vítimas. Afirma, ainda, que a contabilidade encontrada faz referência à quantia total de R$ 1.372.397,50 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e trezentos e noventa e oito reais), dinheiro movimentado em apenas quatro semanas pelo núcleo financeiro da associação criminosa, elementos que evidenciam a gravidade concreta do caso. Destacou-se, ainda, que os acusados continuaram praticando os crimes de estelionato, tendo sido inclusive identificados novos sites falsos ainda em operação. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. [...] (STJ; AgRg-RHC 174.009; Proc. 2022/0377022-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022)

Dessa forma, sendo observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública e econômica, e devidamente fundamentada, não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Nesse contexto, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Assim posiciona-se o STJ:

[...] A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 680.368/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Outrossim, relembro que as
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO
. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO
OBSERVADA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
.

ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública se dá em virtude da gravidade concreta do delito e do risco concreto de reiteração delitiva tendo em vista registro de diversos boletins de ocorrências de vítimas diferentes, sempre agindo o paciente com o mesmo
modus operandi.
2.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.
3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.